Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GARANTIA HIPOTECÁRIA – BENS DEVEDORES E TERCEIRO – PENHORA – HASTA PÚBLICA – ALIENAÇÃO – PRIMEIRO BEM DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA VALOR – VENDA BEM TERCEIRO HIPOTECADO – DECISÃO CONFIRMADA.

1. É certo que o escopo da garantia hipotecária é o de conferir proteção ao crédito de forma a assegurar ao Credor o direito de reavê-lo mediante a excussão do bem hipotecado, o que não possui o condão de, por si só, blindar o patrimônio do Devedor para satisfazer o crédito do Credor, porquanto o Devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do Código de Processo Civil).

2. Mostra-se escorreita a ordem instituída pelo Juízo a quo de que os imóveis penhorados pertencentes aos Devedores principais do processo tenham preferência para serem alienados, uma vez que não há como aqueles desvincularem-se do negócio jurídico de forma a afastar eventual leilão de seus imóveis, sobretudo se referidos bens também foram dados em garantia hipotecária.

3. O imóvel hipotecado e penhorado pertencente a Terceiro somente será levado à hasta pública em caso de os bens dos Devedores principais não serem suficientes à quitação do débito.

4. Recurso desprovido.